Tribunal: TJDFT
Processo: 0730987-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE. JUÍZO DA VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. A definição da competência territorial nas relações consumeristas depende da posição do consumidor na relação jurídico processual travada.
2. Se o consumidor figura no polo passivo do processo a competência é absoluta, balizada por seu domicílio, permitindo o controle judicial espontâneo com afastamento da incidência da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitante - Juízo da Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF.